Tribunal: TJBA
Processo: 0500669-56.2016.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500669-56.2016.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
PHELIPE OTONI MACAMBIRA, BRENDA DA SILVA PRAZERES, STEFANNE CAMILLE DA SILVA COSTA, GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: WILSON MOREIRA NEVES

Advogado(s)
:
ALESSANDRO TORRES LEITE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO ORDEM DE SERVIÇO COMO CONDIÇÃO SUSPENSIVA. INÉRCIA DA CONTRATANTE. CULPA EXCLUSIVA DA APELANTE. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pela ré/reconvinte contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de rescisão contratual, declarando o fim do contrato de prestação de serviços de engenharia por inadimplemento da contratante (apelante) e condenando-a ao pagamento de multa contratual. A sentença, ademais, julgou improcedente o pedido reconvencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir a culpa pela inexecução do contrato de prestação de serviços, especificamente (i) saber se a autora/apelada descumpriu sua obrigação ao não iniciar as obras, atraindo a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), ou (ii) se a ré/apelante inadimpliu primeiro ao não emitir a "Ordem de Serviço" (Cláusula 4.1), ato que constituía condição suspensiva para o início dos trabalhos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O contrato (Cláusula 4.1) estabelece de forma inequívoca que o prazo para início das obras estava condicionado ao recebimento da "Ordem de Serviço" a ser emitida pela contratante (apelante). Trata-se de condição suspensiva que competia exclusivamente à recorrente.

4 - A apelante não comprovou ter emitido a referida Ordem de Serviço. Ao contrário, as provas (correspondências eletrônicas) demonstram que a apelada estava mobilizada e aguardava a autorização formal para iniciar os serviços, caracterizando a inércia da própria contratante.

5 - Inaplicável a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), pois a apelante não pode exigir o implemento da obrigação da outra parte antes de cumprir a sua (emissão da Ordem de Serviço). Aquele que dá causa ao inadimplemento não pode valer-se da própria torpeza.

6 - O ato unilateral de rescisão pela apelante, desprovido de justa causa (visto que a inexecução ocorreu por sua culpa exclusiva), configura o fato gerador para a incidência da cláusula penal compensatória (Cláusula 6.1), tornando correta a condenação. Por consequência, o pedido reconvencional é manifestamente improcedente.

IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil (CC), art. 476; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500669-56.2016.8.05.0022
, sendo parte(s) Apelante
DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e parte(s) Apelada
DIRETA PAVIMENTAÇÕES LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Camara Civel do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.